Tribunal: TJBA
Processo: 0088071-14.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0088071-14.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERNANDO ARAUJO SILVA Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DIOGO DANTAS DA SILVA APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP III). PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. REDUÇÃO ILEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças entre GAP percentual e GAP III, em favor de policial militar inativo. A sentença apreciou fundamentos alheios ao pedido, gerando julgamento extra petita. Período discutido: 29.07.2004 a junho de 2010. Processo foi suspenso para aguardar julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, cuja tese foi considerada inaplicável à hipótese dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (ii) saber se o policial militar inativo tem direito à percepção integral da GAP III com base na paridade remuneratória; (iii) saber se incide prescrição quinquenal sobre as diferenças devidas; (iv) saber qual índice deve ser aplicado para atualização monetária e juros de mora da condenação contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença violou o princípio da congruência ao julgar matéria diversa da controvérsia posta na inicial, configurando error in judicando. Aplicação da teoria da causa madura, conforme art. 1.013, §3º, II, do CPC. A GAP possui natureza genérica. O direito à paridade assegura a extensão de seus valores integrais aos inativos, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. Reconhecimento da prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 05.10.2005, conforme Súmula 85 do STJ. Aplicação do IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, da taxa Selic (EC nº 113/2021), conforme Tema 810/STF e Tema 905/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e, com base na teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente o pedido. Tese de julgamento: “1. O julgamento com base em fundamentos estranhos à inicial viola o princípio da congruência. 2. É devida a extensão da GAP no nível III a policial militar inativo, por se tratar de gratificação de caráter genérico. 3. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação. 4. As condenações contra a Fazenda Pública devem observar os índices de correção do IPCA-E até 08.12.2021 e da taxa Selic a partir de 09.12.2021.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §1º, 142, §3º, X; CPC/1973, arts. 128, 460; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §3º, II; CC, art. 927; Lei nº 7.990/2001, arts. 110, §§ 4º e 5º, e 121; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 26.06.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0513919-88.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 09.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0088071-14.2010.8.05.0001, em que figura como apelante FERNANDO ARAÚJO SILVA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para, reconhecendo a existência de error in judicando, ANULAR A SENTENÇA e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, II, do CPC), JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condenar o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças entre o valor da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAP) efetivamente percebida pelo autor, ora apelante e o valor integral correspondente à GAP III, no período de 05 de outubro de 2005 até junho de 2010, observada a prescrição quinquenal, confirmando a sentença em reexame necessário, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA